Tribunal: TJMT
Processo: 1005909-24.2017.8.11.0003
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005909-24.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RAFAEL DUMONT BRAGA - CPF: 028.630.981-52 (APELADO), ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 852.888.701-44 (ADVOGADO), ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 018.017.291-31 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (APELANTE), RUBENS GASPAR SERRA - CPF: 111.388.378-22 (ADVOGADO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO RESTRITIVA POR DÍVIDA NÃO CONTRAÍDA PELO SUPOSTO DEVEDOR – EXIBIÇÃO DE PRINTS EXTRAÍDOS DO SISTEMA DIGITAL INTERNO DA EMPRESA DE TELEFONIA PARA PROVAR A REALIDADE DA CONTRATAÇÃO – PROVA SOLTEIRA, UNILATERAL, MANIPULÁVEL E IMPOTENTE PARA NEUTRALIZAR AS ALEGAÇÕES AUTORAIS – CASO SUBMETIDO AO REGIME DO CDC – RELAÇÃO CONTRATUAL DECLARADA INEXISTENTE – INSCRIÇÃO RESTRITIVA ANULADA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO (R$ 6 MIL) - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. Apenas a exibição de
prints
extraídos do sistema digital interno da empresa de telefonia, para provar a realidade da contração, figurando, porém, referidos elementos, como prova solteira, e sendo os mesmos marcados pela unilateralidade de sua produção e, por isso mesmo, manipulabilidade de seu conteúdo, deve ser tida como impotente para neutralizar a negativa autoral de contratação dos serviços de telefonia. 2. Caracteriza dano moral indenizável a negativação da parte sem a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes e a efetiva ocorrência da mora. 3. O valor cabível como justa expressão financeira do sofrimento moral suportado pelo ofendido deve exprimir com equidade e equilíbrio os termos da equação indenizatória.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1005909-24.2017.8.11.0003 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por TIM CELULAR S.A. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2
a
Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação “
Conhecimento pelo Rito Comum”
(Número Único 1005909-24.2017.8.11.0003), ajuizada contra a apelante por RAFAEL DUMONT BRAGA, julgou o pedido procedente para declarar a inexistência dos débitos,
um no valor de R$ 59,03, com vencimento em 15.07.2014, referente ao Contrato nº GSM0190991695700, e o segundo no importe de R$ 61,00, com vencimento em 15.06.2014, relativo do Contrato nº GSM0190975103235
, e condenar a ré/apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00, acrescido de juros de mora de 1% a.m. desde a citação e de correção monetária pelo INPC desde o arbitramento, em razão da ilegalidade da inscrição restritiva do CPF do autor/apelado por débito inexistente (cf. Id. nº 105523484); a r. sentença condenou a apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor atualizado da condenação.

A apelante “
defende a existência de contrato e dos serviços prestados”
e que houve pagamento de diversas faturas, insistindo em que
“o serviço foi devidamente contratado e que não há negativação nenhuma no CPF da parte Recorrida”
(cf. Id. nº 105523491 – pág. 4)
;
discorre sobre a inexistência de dano moral indenizável dizendo que sem que “
o prejuízo da vítima tenha sido causado por um comportamento culposo ou doloso do agente, não se há de cogitar da responsabilidade aquiliana prevista no citado artigo 927
(do CC)” cf. Id. nº 105523491 – pág.7)
; e queixa-se da exacerbação do valor indenizatório, dizendo que viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; pede, assim, a reforma da sentença para que o pedido seja julgado improcedente, ou, no mínimo, seja reduzido o valor indenizatório.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 105523495, o autor
/
apelado arguiu preliminar de não conhecimento à falta de dialeticidade e diz que a apelante não combateu os fundamentos da r. sentença; no mérito, refuta as teses recursais e pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 21 de janeiro de 2022.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O (preliminar de falta de dialeticidade)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

́ Egrégia Câmara:

O art. 1.010 do CPC/2015 elenca os requisitos da peça de interposição do recurso de apelação, constando, entre eles, a “
exposição do fato e do direito” (II) e as
“razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade” (III).

Em comentários a esse artigo, Teresa Arruda Alvim ensina o seguinte:

“Na verdade, o que se pretende com esse dispositivo é desestimular as partes a redigir recursos que não sejam umbilicalmente ligados à decisão impugnada. Não é incomum que a apelação seja uma repetição da inicial ou da contestação: isto é indesejável. O recurso tem que impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, embora possa, é claro, repisar alguns argumentos de fato ou de direito constantes nas peças iniciais. Ademais, recursos que não atacam especificamente os fundamentos da decisão impugnada geram uma quase impossibilidade de exercício pleno à defesa, porque dificultam sobremaneira a resposta: de duas uma, ou a parte responde ao recurso, ou sustenta que deve prevalecer a decisão impugnada”.
(
WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; CONCEIÇÃO, Maria Lúcia Lins; RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva; MELLO, Rogério Licastro Torres.
Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil: Artigo por artigo.
São Paulo. Revista dos Tribunais, 2015, p. 1327.
)

Ainda sobre o princípio da dialeticidade, os ensinamentos de Araken de Assis são esses:

“O fundamento do princípio da dialeticidade é curial. Sem cotejar as alegações do recurso e a motivação do ato impugnado, mostrar-se-á impossível ao órgão ad quem avaliar o desacerto do ato, a existência de vício de juízo (
error in iudicando
), o vício de procedimento (
error in procedendo
) ou o defeito típico que enseja a declaração do provimento. (...) ‘É preciso que haja simetria entre o decidido e o alegado no recurso. Em outras palavras, a motivação deve ser, a um só tempo, específica, pertinente e atual”.
(Manual dos Recursos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p. 95/96)”.

O
recurso de apelação
pretende a modificação da sentença, porque, segundo se alega, houve prova da contratação do serviço de telefonia, e a ausência de ato ilícito praticado pela ré/apelante que ampare a pretensão indenizatória, e esse ataque realiza a crítica sentencial de forma plenamente satisfatória, conquanto que, para realiza-lo, a parte autora faça remissões a determinados aspectos fáticos e jurídicos expostos e discutidos na contestação.

A parte ré não cometeu o despropósito de simplesmente reeditar o texto defensivo, já que realizou a “exposição do fato e do direito” do caso (CPC, art. 1.010, II), bem como a exposição das razões do pedido de reforma da sentença (CPC, art. 1.010, III), com o pleito final de nova decisão especificamente sobre as inconformidades arguidas no recurso.

Pelo exposto, rejeito a preliminar de não conhecimento apelo da ré.

É como voto.

V O T O (mérito)

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Por solicitação da ré/apelante, o autor foi inscrito no banco de dados da SPC no dia 20.07.2016 por inadimplemento da dívida de R$ 59,03, oriunda do contrato nº
GSM0190991695700
, e no mesmo dia por débito no valor de R$ 61,00 referente ao contrato nº

GSM0190975103235
,
ambos que ele jura jamais ter celebrado, conforme extrato de consulta ao SPC trazido pelo autor/apelado e vinculado ao Id. nº 105517533.

Anote que, se, como no caso, a
parte autora nega ter celebrado contrato algum com a TIM CELULAR S.A.
independentemente da inversão do ônus da prova, cabia à ré demonstrar a efetiva celebração do contrato – e inadimplemento – subjacente à negativação, pois, assim, provaria fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Conquanto a ré/apelante insiste em que o débito é legítimo e que a prova da contratação, detida análise do conjunto probatório, em especial a peça contestatória vinculada ao Id. nº 105517547 constata-se que a ré/apelante não instruiu os autos com cópia do supostos contratos, tampouco com quaisquer resquício de prova que dê amparo à legalidade da contratação do serviço de telefonia pelo autor/apelado; a contestação não está acompanhada de qualquer documento.

O que consta do bojo da peça contestatória são
prints
colhidos do sistema digital interno da própria ré/apelante no interesse de comprovar a contratação do serviço e pagamentos das faturas que teriam sido realizados pelo autor/apelado, e, assim desmentir a tese autoral de negativa da contratação.

Nós todos sabemos que, nos dias de hoje, a contratação de serviços de telefonia pode ser feita com absurda facilidade e com um mínimo surpreendente de burocracia sob quase total regência do princípio da confiança mútua entre os contratantes; para habilitar uma linha celular, por exemplo, basta apenas ligar para a empresa de telefonia, fornecer alguns dados pessoais e, pronto! Pode começar a falar, acessar, postar e...pagar!

O problema é que, conquanto a grande massa dos usuários mantenha relação de proveitoso respeito às regras de facilitação que mantém o sistema de contratação submetido a um rigor burocrático mínimo, um pequeno resíduo procura tirar proveito indevido, incivil e até criminoso dessas facilidades, introduzindo, para perturbação do enfrentamento de casos problemáticos realmente verdadeiros, dúvidas e incertezas quanto à veracidade dos fatos que dão suporte a um número crescente de reclamações deduzidas por usuários que se dizem logrados por não terrem contratado o serviço, caso do autor, ou pela utilização de seus documentos pessoais, quase sempre extraviados, por terceiro criminoso (caso que já vem se tornando um clássico na refrega judicial).

É por isso que as empresas de telefonia – que cada vez menos contratam seus usuários pelo tradicional método do
tête-à-tête
presencial, e cada vez mais por meio de simples ligação telefônica (“
call center
”) –, ficam sem saída diante de uma suspeita alegação judicial de “inexistência de contratação”, porquanto, nenhum documento é confeccionado para comprovar a contratação dos serviços.

De todo modo, não havendo qualquer outro elemento de prova capaz de confirmar a veracidade das informações contidas nos
prints
exibidos pelas empresas de telefonia como prova solteira da contratação, o que seria possível, por exemplo, pela exibição da gravação de solicitação dos serviços, quando feita via telefone, então, em tais casos, como se trata de prova unilateral cuja produção, convenhamos, pode ser facilmente manipulada e alterada ao bel prazer de quem a produz, referidos elementos não podem ser admitidos com força neutralizante das alegações autorais, sobretudo em casos submetidos ao regime do CDC.

Apenas a exibição de
prints
extraídos do sistema digital interno da empresa de telefonia, para provar a realidade da contração, figurando, porém, referidos elementos, como prova solteira, e sendo os mesmos marcados pela unilateralidade de sua produção e, por isso mesmo, manipulabilidade de seu conteúdo, deve ser tida como impotente para neutralizar a negativa autoral de contratação dos serviços de telefonia.

A propósito:

“
ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA – INCIDÊNCIA DO CDC - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – APLICABILIDADE DO ART. 373, II, DO CPC/ART. 6º, VIII, DO CDC – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO COMPROVADA – “PRINT” DE TELA – PROVA UNILATERAL – INVIABILIDADE – (...) O ônus de provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor é do réu. Não se considera prova idônea de contratação os “prints” de tela do sistema da própria empresa de telefonia, eis que são unilaterais e, portanto, não se prestam a demonstrar de forma cabal a prestação dos serviços” (TJMT – 1ª Câmara de Direito Privado – RAC 0002109-56.2015.8.11.0041 – Rel. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS – j. 23/07/2019, Publicado no DJE 25/07/2019).

“
ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA – RELAÇÃO CONTRATUAL INEXISTENTE – TELA SISTÊMICA – PROVA UNILATERAL – NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DANO MORAL DEVIDO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
A juntada de prova unilateral consubstanciada em cópia de espelho de tela de computador, integrante do sistema interno da recorrida, não serve de comprovação da existência da relação contratual entre as partes, nem mesmo da legalidade do débito discutido
” (TJMT – 3ª Câmara de Direito Privado – RAC 0000447-61.2016.8.11.0093 – Red. DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES – j; 29/05/2019, Publicado no DJE 10/06/2019 –
grifei
).

“
ementa:
APELAÇÕES - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO APELANTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO - PRINTS DE TELA SISTÊMICA - PROVA UNILATERAL – DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DA OPERADORA DESPROVIDO - RECURSO DA AUTORA PROVIDO.
O “print” de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral
. É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito” (TJMT – 4ª Câmara de Direito Privado – RAC 0049105-15.2015.8.11.0041 – Rel. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES – j. 10/07/2019, Publicado no DJE 12/07/2019 –
grifei
).

Em casos de inscrições restritivas indevidamente realizadas, exatamente como a hipótese nos autos, sendo inequívoca a efetiva negativação do CPF do apelado junto ao SPC (cf. Id. nº 105517533), o dano decorrer do próprio fato da inscrição ilícita (
in re ipsa
), sendo dispensável prova do efetivo sofrimento moral experimentando pelo suposto devedor, daí porque descabida, como já tem proclamada a jurisprudência dos tribunais brasileiros, e notadamente a do STJ, a tese recursal de que a responsabilidade civil deve ser afastada.

Nesse sentido:

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL
IN RE IPSA
. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. 1. Hipótese em que o Tribunal local consignou (fl. 190, e-STJ): "(...) Ora, na espécie, restou incontroversa a negativação do nome do requerente, sendo que tal situação não pode ser considerada como mero aborrecimento. Isso porque a inscrição junto aos cadastros de inadimplentes, por si só, constitui conduta abusiva e lesiva à parte autora, na medida em que passível de causar-lhe insatisfação e dissabores. Deste modo, a indenização pleiteada com base nesse fundamento prescinde da comprovação de prejuízo pela parte autora, já que o seu sofrimento é presumível. O dano moral, no caso, se mostra
in re ipsa
, ou seja, com a ocorrência do próprio fato ilícito". 2. (...). 3. A jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se
in re ipsa
, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. 4. Quanto ao valor da condenação, para aferir a proporcionalidade do quantum de indenização por danos morais decorrentes de responsabilidade civil, seria necessário exceder as razões colacionadas no acórdão vergastado, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7/STJ. 5. Ademais, o STJ consolidou o entendimento de que o valor da indenização por danos morais só pode ser alterado nesta instância quando se mostrar ínfimo ou exagerado, o que não ocorre
in casu
. 6. Com relação ao dissídio jurisprudencial, a divergência deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. 7. Recurso Especial não conhecido. (STJ – Segunda Turma - REsp 1707577/SP - Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN - Julgado em 07/12/2017 - DJe 19/12/2017)

“
ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL, CUMULADA COM DANOS MORAIS - FRAUDE - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM - MAJORAÇÃO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Fraude na contratação de serviços em nome da requerente, acarretando a inscrição negativa do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, motivo do pedido indenizatório extrapatrimonial. Ausência de relação contratual. dever de indenizar” (TJMT – 2ª Câmara Cível – Recurso de Apelação Cível nº 140.087/2014 – Relª. Desª. MARILSEN ANDRADE ADDARIO – Julgado em 18/03/2015 - DJE 30/03/2015).

“
ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE E CONCESSÃO DE CREDITO MEDIANTE FRAUDE – NEGLIGÊNCIA DA PRESTADORA DE SERVIÇO – INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – (...) Demonstrada nos autos a inexistência de relação jurídica entre as partes,

a ilegalidade dos débitos cobrados e a falha na prestação de serviços

que culminou na negativação indevida do nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito, indenização por danos morais é

medida que se impõe” (TJMT – 5ª Câm. Cível – RAC 157817/2014 – Rel. DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA – j. 22/04/2015, Publicado no DJE 28/04/2015).

Quanto ao valor da indenização, reputo que o montante

atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade; no caso, as negativações foram realizadas em 20.07.2016, nos valores de R$ 59,00 e R$ 61,03, sendo a ação ajuizada em 25.08.2017 (cf. Id. nº 105517529), e a baixa da negativação foi realizada pela apelante somente após a prolação da r. sentença, que foi noticiada nos autos pela apelante em15.07.2021 (cf. Id. nº 105523489).

A propósito:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO CARACTERIZAÇÃO. INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTE. DANO MORAL PRESUMIDO OU IN RE IPSA. VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. QUANTIA RAZOÁVÉL. SÚMULA 7/STJ. FALTA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. SÚMULA 284/STF. RECURSO NÃO PROVIDO. (...). 4. No caso dos autos, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não se mostra dissonantes dos parâmetros deste Tribunal Superior. (...). 6. Agravo regimental não provido”. (STJ - Quarta Turma - AgRg no AREsp 286.444/MG - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - Julgado em 06/08/2013 - DJe 16/08/2013)

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – FRAUDE – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - DANO MORAL

CONFIGURADO – (...). Recurso conhecido e desprovido. (...). O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com moderação e observado o grau da ofensa, a intensidade e a sua duração, o grau de culpa, a situação sócio-econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização. Se o magistrado de piso, embora gozando de subjetivismo em relação ao assunto, arbitra danos dentro destes requisitos, não há o que modificar em grau recursal. (R$ 5.000,00). (...). (TJMT - Segunda Câmara Cível - Ap 148937/2015 – Rel. Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO - Julgado em 09/12/2015 - DJE 14/12/2015)

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pela ré/apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2022